Tribunal: TJSP
Processo: 0001477-37.2001.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EXECUÇÃO – Prescrição intercorrente – Suspensão do processo deferida – Prescrição, todavia, caracterizada – Inércia da exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material – Entendimento pacificado pelo STJ, em sede de incidente de assunção de competência – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002132
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001477-37.2001.8.26.0030, da Comarca de Apiaí, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado DIVONEI DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001477-37.2001.8.26.0030 - Apiaí - Voto 25.647 - (fr)
2
APELAÇÃO no 0001477-37.2001 – APIAÍ.
Apelante: Banco do Brasil S/A.
Apelado: Divonei de Almeida.
Juiz: Fábio Aparecido Tironi.
Voto 25.647
EXECUÇÃO

Prescrição
intercorrente

Suspensão do processo deferida
Prescrição,
todavia, caracterizada
Inércia da exequente por
prazo superior ao da prescrição do direito material
Entendimento pacificado pelo STJ, em sede de
incidente de assunção de competência Sentença
mantida Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 239/242, de relatório adotado, extinguiu
execução movida pela apelante ao apelado, entendida ocorrência de
prescrição intercorrente sem fixação de honorários advocatícios.
Afirma, em resumo, que em momento algum deixou de dar
andamento ao processo e que não houve prévia intimação da parte e do
advogado constituído para tanto. Insiste que, suspensa a execução, não serão
praticados atos processuais e não se fala em prescrição intercorrente se o
credor empreendeu esforços no prosseguimento do pedido. A extinção só é
admitida nas hipóteses do artigo 924, I a V, do CPC, não tendo ocorrido
renúncia do crédito nem transação ou remissão. O arquivamento ocorreu por
absoluta ausência de bens penhoráveis (fls. 245/255).
Veio resposta (fls. 264/270).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001477-37.2001.8.26.0030 - Apiaí - Voto 25.647 - (fr)
3

É o relatório.
2. Recurso infundado. Conforme de depreende, a execução foi
distribuída em 11 de maio de 2001 (fl. 02), o devedor foi citado em novembro
daquele ano (fl. 22vo) e consta penhora de determinados equipamentos
agrários (fl. 23)
Depois de tentativas de leiloar os bens sem licitantes (fls.
193/194, em agosto de 2010), a credora formulou pedido de pesquisa de
ativos pelo sistema BACEN-JUD (fl. 198), com resultado negativo (fl. 209) e,
na sequência, entre abril de 2011 até 06 de dezembro de 2017 (fls. 214/223),
os autos permaneceram no arquivo, sem movimentação. Nesta última data,
houve desarquivamento.
No prosseguimento, a credora foi instada a se manifestar sobre
ocorrência de possível prescrição (fl. 230), o fazendo a fls. 233/238,
sobrevindo a sentença recorrida.
É fato que, entre março/abril de 2011 (fls. 213/214), foi ordenado
arquivamento, com base no artigo 791, III, do CPC/73. Como sabido, naquela
época e circunstância, possível da suspensão; porém, a norma que a regulava,
na ocasião, não a delimitava no tempo, nem impunha restrições.

Nesse passo, ensina Humberto Theodoro Júnior que “O objeto
da execução forçada são os bens do devedor, dos quais se procura extrair os
meios de resgatar a dívida exequenda. Não há, no processo de execução,
provas a examinar, nem sentença a proferir. Daí porque a falta de bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001477-37.2001.8.26.0030 - Apiaí - Voto 25.647 - (fr)
4
penhoráveis do devedor importa suspensão sine die da execução (art. 791,
III).” (in “Curso de Direito Processual Civil”, volume II, Editora Forense,
46a edição, pág. 490).

Está a ocorrer que, na atualidade, outro o entendimento a ser
aplicado. Como sabido, prescrição é instituto que visa manutenção da paz
social e segurança jurídica, de maneira a atender a conveniência de que não se
perdure por tempo demasiado a exigibilidade de um direito.

Como forma de uniformizar entendimentos divergentes, o
Superior Tribunal de Justiça, em incidente de assunção de competência, na
forma do artigo 947 do CPC, firmou as seguintes teses, de natureza
vinculante (§ 3o):
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO
INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO
CREDOR-EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes:
1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo
CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo
superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único,
do Código Civil de 2002.
1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/73, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001477-37.2001.8.26.0030 - Apiaí - Voto 25.647 - (fr)
5
processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um
ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se
encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei
processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que
viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional
ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação
irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em
todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar
pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de
ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser
previamente intimado para opor algum fato impeditivo à
incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma
década após o arquivamento administrativo do processo, não
houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício
oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido” (Segunda Seção, REsp no
1.604.412/SC,
Relator
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018).
Como visto, a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido
contrário daquele defendido pela credora. Evidente que o assunto a envolver
prescrição intercorrente em execuções civis é tema controvertido. Mas a lei
processual em vigor resolveu o impasse, ao admitir a prescrição intercorrente,
desde que o juiz suspenda a execução por um ano (durante o qual fica
suspenso o prazo prescricional) e não haja manifestação do exequente. Findo
tal prazo, começa a contagem da prescrição intercorrente (artigo 921, § 4o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001477-37.2001.8.26.0030 - Apiaí - Voto 25.647 - (fr)
6
No caso específico, como anotado, os autos se encontravam
sobrestados desde abril de 2011 (fls. 213/214). A credora somente deu
impulso ao processo em dezembro de 2017, com o pedido de
desarquivamento de fl. 223.

Na forma do entendimento do STJ, sendo a presente execução
regida pelo CPC de 1973, ocorre prescrição intercorrente “... quando o
exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito
material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo
único, do Código Civil de 2002”, aplicando-se à espécie o prazo de cinco
anos (artigo 206, § 5o, I, do Código Civil).
E o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/73,
“conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo
prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o,
da Lei no 6.830/1980)”.
Houve suspensão na forma do art. 791, III, do CPC/73, em abril
de 2011 (fls. 213/214) iniciando-se a contagem do prazo de prescrição em
abril de 2012 (final do tempo da suspensão). A petição, com pedido de
desarquivamento, somente foi apresentada em dezembro de 2017 (fl. 223), ou
seja, além do prazo quinquenal que incide na espécie (art. 206, § 5o, I, do
Código Civil).
Não se aplica, por outro lado, o que previsto no artigo 1.056 do
CPC. Quando da entrada em vigor da nova lei processual (18.03.2016

artigo 1.045), já havia iniciado a contagem do prazo e, conforme anotado no
REsp 1.604.412 acima aludido “... não se afiguraria adequado simplesmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001477-37.2001.8.26.0030 - Apiaí - Voto 25.647 - (fr)
7
renovar o prazo prescricional intercorrente sem qualquer razão legal que
justifique”.
E o que o artigo 1.056 prevê, na realidade, é que o novo
dispositivo aludido no artigo 921, § 4o, do CPC em vigor, que não havia na lei
revogada, não pode ter sua aplicação retroativa
respeitando-se, aqui, a
irretroatividade da lei processual e o ato processual consumado.
Nem se alegue sobre necessidade de prévia intimação pessoal a
dar andamento ao feito. O julgamento do STJ distinguiu entre prescrição
intercorrente e abandono da causa. Na primeira, a fluência do prazo
prescricional independe de intimação pessoal e pode ser reconhecida de
ofício.
Em arremate, a parte foi instada a se manifestar sobre o assunto e
teve oportunidade de opor o argumento que entendeu conveniente na defesa
de seus interesses. Observou-se, portanto, regular contraditório, mas sem que
se tenha, efetivamente, apresentado causa impeditiva, interruptiva ou
suspensiva da prescrição.

A sentença se mantém como proferida. E não é hipótese de
incidir do que previsto no art. 85, § 11, do CPC, porque a sentença não fixou
verba honorária.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso